Tribunal: TJPA
Processo: 0803894-18.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803894-18.2022.8.14.0000

PACIENTE: JULIO COELHO NETO

AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS.
DA ALMEJADA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUE CONCEDEU MEDIDAS PROTETIVAS EM FAVOR DA VÍTIMA/ TRANCAMENTO DA AÇÃO.

APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, ESPECIALMENTE A PRISÃO DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE QUE AS MEDIDAS DE PROTEÇÃO NÃO PODERIAM SER APLICADAS SEM PRÉVIA QUEIXA-CRIME.
OFENSA AOS ARTS. 138 E 145 DO CP E ART. 13 DA L. 11.340/06; VIOLAÇÃO AO ART. 310, II, DO CPP QUE DEVE SER INTERPRETADO À LUZ DOS ARTS. 282, §§ 2º E 4º, E 311 DO MESMO DIPLOMA; INFRAÇÃO AO ARTIGO 69, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 9.099/95; E VIOLAÇÃO AO ART. 313, I DO CPP.
EXPEDIÇÃO DE SALVO-CONDUTO. INCABIMENTO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA POSSUEM NATUREZA CAUTELAR SATISFATIVA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Muito embora possível a expedição de salvo conduto em Habeas Corpus Preventivo desde que demonstrada a ocorrência de perigo iminente à liberdade de locomoção do paciente, no caso em tela, não há nos autos nada que pudesse caracterizar ameaça a sua liberdade de locomoção, não cabendo nesta via estreita do
mandamus
, sanar eventual ilegalidade que sequer existe;

2.
Assim, verificando a presença de tais pressupostos, o magistrado poderá impor as referidas medidas, fundamentadamente, com fins a preservar a integridade física e psíquica, a liberdade de ir e vir, a guarda dos filhos e o patrimônio da vítima;

3.
É cediço na corrente dominante, inclusive a entendimento desta Corte, que as medidas de urgência têm natureza cautelar satisfativa, pois visam conceder o direito material pleiteado, encerrando, por si mesmas, a finalidade desejada pela vítima. Nesse trilho, não se exige a sua instrumentalidade a outro processo cível ou criminal, pois não buscam, necessariamente, garantir a eficácia da prática da tutela principal, mas sim a proteção do objeto da Lei Maria da Penha, qual seja, a mulher vulnerável;

4. Ordem conhecida e denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos 22 dias e finalizada aos 24 dias do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 22 de novembro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
J. C. N.
, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/Pa, no que tange ao Processo de Origem n.º
0800614-19.2022.8.14.0039
.

Consta da impetração que a autoridade coatora
deferiu contra o paciente algumas medidas protetivas de urgência
pautadas na Lei Maria da Penha, por, supostamente, ter desferido contra a vítima exclusivamente injurias verbais (L. 11.340/06 art. 7º inc. V).

Esclarece que ao paciente é imputada figura típica corrediça no art. 140 do Código Penal, eis que, segundo o compendio acusatório — afiançado apenas no BOP 00176- 2022 — desferiu à vítima expressões que vilipendiaram a sua honorabilidade e que de acordo com o Código Penal os delitos contra a honra, regra geral, tão somente se procedem por meio de ação penal privada, de exclusiva alçada da vítima, sob exigência de “queixa-crime”.

Assevera
inexistir o deposito de queixa crime

pela ofendida
, ao suposto delito de injuria não se acresce violência real. Ou seja, merece relevo a circunstância de não constar dos autos (especialmente da própria decisão fustigada) que o crime contra a honra imputado ao paciente tenha envolvido algum elemento de ameaça ou violência física contra a mulher.

Afirma que entende-se pela
impossibilidade de decretação de prisão preventiva de ofício
, nos termos do art. 20 da Lei 11.340/2006.

Aduz que no tipo do art. 140 do CP recai a pena de detenção de 1 a 6 meses, ou multa, portanto,
eventual conduta não comportaria prisão preventiva
.

Alega ainda que é
indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Dessa maneira,
requer a concessão de LIMINAR para que de imediato possa
suspender a ação em curso
, expedindo-se salvo conduto; alternativamente, que seja suspensa a decisão objurgada; aplicando-se uma ou mais dentre as
medidas cautelares previstas no artigo 319
, do Código de Processo Penal, com preferência para a
prisão domiciliar
,
com ou sem

monitoramento eletrônico
, como entender este juízo; Caso não atendidos os pedidos alternados acima, que
eventual prisão preventiva tão somente se dê por representação
, a rigor do art. 311 do CPP, presentes os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos autorizadores (CPP arts. 312 e 313). No mérito, requer a concessão da ordem em definitivo, do competente CONTRAMANDADO DE PRISÃO em benefício do paciente, a fim de que seja
trancada a ação em definitivo e anulado o feito
, senão cassada a decisão de base por sua manifesta antijuridicidade.

O writ veio a mim redistribuído, e em 31.03.2022 (ID 8825249), indeferi a medida liminar, momento em que solicitei informações a autoridade coatora e encaminhei os autos para parecer do Ministério Público de 2º grau.

As informações formam prestadas pelo Magistrado
a quo
, que esclareceu:

“Preliminarmente informo que em 18 de fevereiro de 2022, a Sra. T. H. S. C., registrou ocorrência policial nº 00176/2022.100560-8, relatando ser vítima do crime de injúria praticada por seu marido, o ora paciente.

Relatou que está separada do paciente desde novembro de 2021, e estava tentando o divórcio consensual, contudo, há divergências quanto a divisão de bens do casal e ingressará com ação de divórcio litigioso.

Diante disso, durante uma ligação para o filho do casal, de 23 anos de idade, o paciente passou a ofendê-la, dizendo que é: “puta, rapariga, desgraçada, burra, imundice, que quer tomar tudo o que é dele, ladra”.

Por essas razões, houve o registro de ocorrência, bem como o requerimento das medidas protetivas de urgência.

Em 19 de fevereiro de 2022, o juiz plantonista deferiu o requerimento da Sra. TATIANE HELENA SOARES COELHO, determinando as seguintes medidas de proteção: “a) Proibido de aproximar-se à distância inferior a 300 (trezentos) metros da ofendida e seus familiares; b) proibido de frequentar a residência da ofendida, na rua Inocêncio Oliveira, n° 46. Promissão I. Paragominas (PA), bem como o local de trabalho da ofendida, na Câmara de Vereadores deste município; c) proibido de realizar qualquer espécie de contato (por meio de mensagens, redes sociais, telefones, cartas, bilhetes, gestos etc.) com a(s) ofendida e seus familiares; d) a convivência paterna e contatos telefônicos entre o suposto agressor e os filhos deve restringir-se às relações entre pai e filho, vedado o uso dos mesmos como intermédio para eventuais ofensas, salientando-se que a regulação de visitas ao filho menor também deve dar-se em autos próprios adequadamente instruídos”.

O paciente foi intimado da decisão em 19 de fevereiro de 2022 (id 51642106 – processo nº 0800614-19.2022.814.0039), assim como a ofendida (id 51642107).

Em 25 de fevereiro de 2022, a defesa do paciente apresentou manifestação quanto a decisão proferida no id 51211895, em 19 de fevereiro de 2022.

Em 15 de março de 2022, os autos foram encaminhados ao Ministério Público, para manifestação.

Os autos se encontram no Ministério Público desde 21 de março de 2022.

Quanto aos antecedentes criminais do paciente, ele não possui condenações, conforme se verificou na certidão de antecedentes criminais.

Quanto a conduta social e personalidade da paciente não há informações nos autos. (...)”.

Nesta
Superior Instância
, o Douto Procuradora de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, opina pelo conhecimento e
denegação
do
habeas corpus
impetrado em favor de J. C. N.

Na data de 08.04.2022, a defesa protocolou nova manifestação acerca das informações prestadas e do parecer do Ministério Público, alegando que
“não se pode desidratar a liminar pleiteada a pretexto de confundir-se com o mérito, sob pena de se manter tamanho arbítrio contra o paciente. Afinal, dada a natureza acautelatória da decisão liminar, de mera prevenção, não se afigura desajustada a revisão do julgado para ao menos decantar como incabível a persecução sem queixa-crime; ou ainda incabível prisão preventiva de ofício, sem representação; ou ainda a prisão preventiva para delitos onde o réu se livra solto.”
E ainda que
“confira-se restar comprovado que, diante de estritas sevícias morais, elevadas aos tipos penais “dos delitos contra a honra”, partiram as referidas medidas de proteção, sem a prévia e necessária queixa-crime (CP art. 145)”,
e que
“deixou de se manifestar sobre os pontos centrais da demanda, bem expostos no item “I” retro, atraindo assim aos mesmos a cepa da “incontroversia”. Ou seja, não nega a carência de queixa crime, sequer a impossibilidade de se decretar a preventiva para delitos onde o réu se livra solto”.

Por fim, alega
“ofensa aos arts. 138/145 do CP e art. 13 da L. 11.340/06; violação ao art. 310, II, do CPP que deve ser interpretado à luz dos arts. 282, §§ 2º e 4º, e 311 do mesmo diploma; infração ao artigo 69, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95; e violação ao art. 313, I do CPP.”.

Os autos foram julgados no período de 19 a 25 de abril de 2022, na Sessão do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal, por unanimidade, pelo não conhecimento da ordem impetrada, por ausência de competência da Seção de Direito Penal, conforme art. 31-A, inciso V, do Regimento Interno do TJPA.

Inconformado com a decisão, a defesa impetrou Recurso Ordinário Constitucional no Superior Tribunal de Justiça, que determinou a apreciação do mérito do
writ
, por este Tribunal.

Em 21.10.2022, determinei a remessa dos autos ao parecer ministerial, que apenas ratificou a manifestação de ID 8913275.

Vieram os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo à coação ilegal em razão do
constrangimento ilegal ante a inexistência de deposito de queixa crime

pela ofendida; impossibilidade de decretação de prisão preventiva de ofício
, nos termos do art. 20 da Lei 11.340/2006;
indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

A Carta Magna, em seu art. 5º, inciso LXVIII,
prevê a impetração de
Habeas Corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

In casu
, pretende-se a expedição de salvo conduto, em favor do paciente, ao argumento de possibilidade de sobrevir mandado de prisão preventiva em seu desfavor, tendo em vista a aplicação de medidas protetivas de urgência aplicadas pelo Magistrado
a quo
, o que coloca em eminente risco a sua liberdade.

Ocorre que, em que pesem as ponderações trazidas na presente impetração, a pretensão almejada não merece guarida.

No caso em apreço, por ora, não constato o fundado receio de que possa o paciente vir a sofrer a coação ilegal a seu direito de ir e vir não restando, dessa forma, demonstrada a real ameaça à sua liberdade de locomoção, requisito este essencial à expedição do salvo-conduto.

Analisando-se os autos, observa-se que, foram aplicadas ao paciente medidas protetivas que se encontram suficientemente motivadas, pois exaradas em consonância com os ditames do
art. 22, inc. III da Lei 11.340/06
, além de que o descumprimento delas pode implicar em prisão preventiva,
nos termos do art. 313, III, do Código de Processo Penal e art. 20, caput da Lei 11.340/06
, em razão de o acusado ter desferido ofensas a sua ex-cônjuge, ora ofendida.

Colaciono as medidas protetivas de urgência, aplicadas pelo Magistrado
a quo
:

“a) Proibido de aproximar-se à distância inferior a 300 (trezentos) metros da ofendida e seus familiares;

b) proibido de frequentar a residência da ofendida, na rua Inocêncio Oliveira, n° 46. Promissão I. Paragominas (PA), bem como o local de trabalho da ofendida, na Câmara de Vereadores deste município;

c) proibido de realizar qualquer espécie de contato (por meio de mensagens, redes sociais, telefones, cartas, bilhetes, gestos etc.) com a(s) ofendida e seus familiares;

d) a convivência paterna e contatos telefônicos entre o suposto agressor e os filhos deve restringir-se às relações entre pai e filho, vedado o uso dos mesmos como intermédio para eventuais ofensas, salientando-se que a regulação de visitas ao filho menor também deve dar-se em autos próprios adequadamente instruídos.

Fica cientificado de que o descumprimento de qualquer uma das medidas protetivas estabelecidas poderá implicar em PRISÃO PREVENTIVA nos termos do art. 313, III, do Código de Processo Penal e art. 20, caput da Lei 11.340/06.”

As medidas protetivas em desfavor do paciente foram aplicadas na data de 19 de fevereiro de 2022, portanto, há 09 (nove) meses e até o presente momento, não há notícias de um possível decreto da prisão preventiva do paciente.

À vista disso, não vislumbro que o paciente está na iminência de sofrer qualquer constrangimento ilegal. Ao que parece, trata-se de apenas mero temor do mesmo de ver sua liberdade restrita.

Dessa maneira, muito embora possível a expedição de salvo conduto em Habeas Corpus Preventivo desde que demonstrada a ocorrência de perigo iminente à liberdade de locomoção do paciente, no caso em tela, não há nos autos nada que pudesse caracterizar ameaça a sua liberdade de locomoção, não cabendo nesta via estreita do
mandamus
, sanar eventual ilegalidade que sequer existe.

Ademais, as medidas protetivas de urgência são medidas cautelares que visam à garantia dos direitos das mulheres disponibilizados na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), com a finalidade de eliminar ou amenizar a situação de risco enfrentada por aquela vítima mulher em situação de vulnerabilidade.

Ora, são medidas de natureza eminentemente cautelar, e como consequência, reclama a presença dos dois pressupostos gerais de cautelaridade tradicionalmente apontados pela Doutrina processualista, quais sejam, o
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
.

Assim, verificando a presença de tais pressupostos, o magistrado poderá impor as referidas medidas, fundamentadamente, com fins a preservar a integridade física e psíquica, a liberdade de ir e vir, a guarda dos filhos e o patrimônio da vítima.

Verifica-se que a ofendida, T. H. S. C., procurou a Delegacia de Polícia Civil do Estado do Pará, no município de Paragominas, e, perante a autoridade policial, relatou que fora injuriada e sofrido várias ofensas por meio ligação via celular, tendo, supostamente, sido utilizadas palavras de baixo calão por parte do paciente (ID 8891942- Págs. 71/74)
Adotados os procedimentos legais, o Juízo decretou as medidas protetivas de urgência, (ID 8891942 – Págs. 64/67).

Peço vênia para transcrever trecho do brilhante parecer ministerial,
“Em primeiro lugar, cumpre destacar que, no caso dos autos, não há motivos de fato ou de direito que justifiquem a suspensão dos efeitos da decisão que concedeu medidas protetivas de urgência em favor da ofendida. Pelo contrário, há razões concretas que demonstram a necessidade de afastar, ainda que temporariamente, o suposto agressor do convívio social da suposta vítima, tendo como primado a sua proteção diante de graves ofensas a ela dirigidas (“puta, rapariga, desgraçada, burra, imundice, que quer tomar tudo o que é dele, ladra”).”

Não há, portando, que se falar em suspensão dos efeitos da decisão.

Já quanto à
alegação de que não houve queixa-crime
, o que faria perder o caráter de acessoriedade das medidas, novamente este não merece prosperar.

É cediço na corrente dominante, inclusive a entendimento desta Corte, que as medidas de urgência têm natureza cautelar satisfativa, pois visam conceder o direito material pleiteado, encerrando, por si mesmas, a finalidade desejada pela vítima.

Nesse trilho, não se exige a sua instrumentalidade a outro processo cível ou criminal, pois não buscam, necessariamente, garantir a eficácia da prática da tutela principal, mas sim a proteção do objeto da Lei Maria da Penha, qual seja, a mulher vulnerável.

Sobre a questão, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - EXPEDIENTE APARTADO - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LEI MARIA DA PENHA - INJÚRIA E AMEAÇA - DECADÊNCIA - AUSÊNCIA DE QUEIXA-CRIME - IRRELEVÂNCIA - PROCEDIMENTO AUTÔNOMO - CARÁTER SATISFATIVO - MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - NECESSIDADE - PROTEÇÃO INTEGRAL À VÍTIMA.
- Não obstante a redação do art. 103 do CP exija seja exercido o direito de queixa nas ações de iniciativa privada para seu regular prosseguimento, é cediço que as medidas protetivas abarcadas pela Lei Maria da Penha têm natureza autônoma, de caráter satisfativo, devendo por isso, produzir efeitos enquanto perdurar uma situação de perigo que ensejou o requerimento de proteção do Estado e não apenas enquanto for manejada uma persecução criminal contra o suposto ofensor.
- Havendo provas de que a ofendida tenha sido injuriada e ameaçada por sua ex-nora e que possa se encontrar em situação de risco, principalmente diante da existência de contendas envolvendo a posse do imóvel e direito de habitação, as medidas protetivas devem perdurar com o fito de lhe resguardar a integridade física. (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.13.288689-6/001, Relator(a): Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 18/10/2016, publicação da súmula em 31/10/2016).

EMENTA: HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – MEDIDAS PROTETIVASDE URGÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS E PERDA DO CARÁTER DE ACESSORIEDADE DAS MEDIDAS POR NÃO DEFLAGRAÇÃO DE PROCEDIMENTO PERSECUTÓRIO-CRIMINAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – DECISÃO SUCINTAMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS GERAIS DE CAUTELARIDADE,
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
APONTADOS NO TERMO DE DECLARAÇÃO DA OFENDIDA PRESTADO EM SEDE POLICIAL – PALAVRA DA VÍTIMA – ESPECIAL RELEVO – CARÁTER SATISFATIVO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – PROTEÇÃO DA MULHER – DESNECESSIDADE DE DEFLAGRAÇÃO DE PROCEDIMENTO PRINCIPAL – NÃO INSTRUMENTALIDADE DAS MEDIDAS – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Omissis.

2.
Omissis.

3.
Omissis
.

4.
Quanto à alegação de que não houve a instauração de qualquer procedimento persecutório-criminal, seja ele inquérito ou ação penal, o que faria perder o caráter de acessoriedade das medidas, novamente este não merece prosperar.

É cediço na corrente dominante, inclusive a entendimento desta Corte, que as medidas de urgência têm natureza cautelar satisfativa, pois visam conceder o direito material pleiteado, encerrando, por si mesmas, a finalidade desejada pela vítima.

Nesse trilho, não se exige a sua instrumentalidade a outro processo cível ou criminal, pois não buscam, necessariamente, garantir a eficácia da prática da tutela principal, mas sim a proteção do objeto da Lei Maria da Penha, qual seja, a mulher vulnerável.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.
(714250, 714250, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-06-25, Publicado em 2018-06-26).

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do
writ
e
denego a ordem impetrada
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 22 de novembro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/11/2022